Tribunal: TJBA
Processo: 8004127-80.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004127-80.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ARILMA TELES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

05

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização, julgou procedentes os pedidos formulados pela promitente compradora. A decisão de primeiro grau reconheceu o inadimplemento da construtora, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, e a condenou à restituição integral do valor pago a título de sinal, que também correspondia à comissão de corretagem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal consistem em analisar: a) as preliminares suscitadas pela Apelante, relativas à necessidade de suspensão do processo em virtude de sua recuperação judicial, sua ilegitimidade passiva para restituir a comissão de corretagem, e a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição; b) as preliminares arguidas em contrarrazões pela Apelada, de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de litigância de má-fé; e c) no mérito, a quem se atribui a culpa pela rescisão do contrato, a obrigatoriedade de devolução integral dos valores pagos, a configuração de dano moral indenizável, a adequação do valor arbitrado a esse título e, por fim, a correção da verba honorária sucumbencial e sua eventual majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo, pois, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende as ações de conhecimento que demandam quantia ilíquida, as quais devem prosseguir no juízo de origem até a apuração do crédito para posterior habilitação no juízo universal.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Com base na teoria da asserção, a legitimidade das partes é verificada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial. Ademais, na cadeia de consumo, todos os fornecedores que participam da negociação são solidariamente responsáveis perante o consumidor, especialmente quando a pretensão de restituição da comissão de corretagem decorre do inadimplemento culposo da construtora.

Rechaça-se a prejudicial de prescrição. A pretensão de restituição de valores, inclusive comissão de corretagem, quando fundamentada na rescisão contratual por culpa da construtora em razão do atraso na entrega da obra, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal, por não se tratar de mero enriquecimento sem causa.

Rejeitam-se as preliminares suscitadas em contrarrazões. O recurso de apelação impugnou, ainda que de forma sucinta e reiterando teses anteriores, os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício da ampla defesa, o que afasta a alegação de ofensa à dialeticidade. Igualmente, não se vislumbra dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a condenação da Apelante por litigância de má-fé, cujo reconhecimento exige prova robusta.

No mérito, a culpa pela rescisão contratual é exclusiva da construtora Apelante, que não demonstrou ter concluído a obra no prazo estipulado (julho de 2018) nem se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a suposta recusa na obtenção de financiamento pela compradora.

Diante da culpa exclusiva da promitente vendedora, impõe-se a restituição integral e imediata de todos os valores desembolsados pela promitente compradora, incluindo a comissão de corretagem, a fim de restabelecer o
status quo ante
, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel prometido à venda, frustrando a legítima expectativa do consumidor de adquirir a casa própria, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, pois atinge a esfera dos direitos da personalidade.

O montante de R$8.000,00 (oito mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Vencida a parte Apelante em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. O deferimento do processamento da recuperação judicial da construtora não implica a suspensão de ação de conhecimento que visa à apuração de crédito ilíquido, conforme dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A construtora promitente vendedora possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busca a restituição da comissão de corretagem, quando a rescisão contratual decorre de seu próprio inadimplemento. 3. O prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda, incluindo a comissão de corretagem, fundada na resolução do negócio por culpa da vendedora, é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, em razão de atraso na entrega da obra, acarreta o dever de restituir integralmente todas as parcelas pagas pelo comprador, inclusive a comissão de corretagem, nos termos da Súmula 543 do STJ. 5. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel residencial configura dano moral indenizável, por violar a justa expectativa do consumidor e atingir seus direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 85, §§ 2º e 11; 355, I; 373, I e II; 487, II; 1.010, II e III.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002): arts. 186, 205, 405, 475, 927.

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14.

Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005): art. 6º, § 1º.

Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA